Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CURATELA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. MELHOR INTERESSE DA INCAPAZ. CURADOR APTO PARA O EXERCÍCIO DO ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 755, § 1o, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. No caso, os elementos constantes dos autos, por si só, são suficientes para firmar entendimento segundo o qual a interditanda ficará melhor sob os cuidados de um dos seus filhos e que demonstrou menor envolvimento nos conflitos familiares.
2. Incabível a curatela compartilhada quando pode resultar em mais conflitos entre os irmãos e curadores.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.